Tribunal: TJDFT
Processo: 0748991-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748991-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BATISTA DE FREITAS AGRAVADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - GOIANIA I - SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eduardo Batista de Freitas em face da r. decisão (ID 255264252 dos autos de origem) que, na Ação Revisional movida em desfavor de Sistema Fácil Incorporadora imobiliária – Goiânia I – SPE Ltda., indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o depósito de valores, incontroversos ou integrais, com a finalidade de afastar os efeitos da mora, e obstar a inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes. O Agravante defende o direito de depositar os valores incontroversos em juízo, de modo a evitar os efeitos da mora. Sustenta que a decisão combatida merece reforma, porquanto presentes os requisitos legais à concessão da medida antecipatória, consubstanciada na autorização para o depósito judicial das parcelas vincendas relativas ao valor incontroverso do contrato de compra e venda de imóvel, bem como na vedação de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes enquanto perdurar a controvérsia. Alega que celebrou contrato de cessão de direitos relativos ao Lote no 27, da Quadra 30, situado no Residencial Recanto das Emas, em Goiânia/GO, e que o instrumento contratual prevê amortização das parcelas pelo sistema “Price”, com capitalização mensal de juros, prática que considera indevida por se tratar de empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional. Afirma que apresentou laudo contábil com a inicial, demonstrando a cobrança de valores excessivos e o caráter abusivo da forma de amortização, o que evidenciaria a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a manutenção dos pagamentos nas condições atuais acarretaria graves prejuízos financeiros, dada a elevação indevida do saldo devedor, que teria se mantido praticamente inalterado após o pagamento de 53 (cinquenta e três) parcelas. Pede a antecipação da tutela para autorizar o depósito judicial das parcelas incontroversas ou, subsidiariamente, das parcelas integrais, além de determinar que a agravada se abstenha de inscrever seu nome em órgãos de proteção ao crédito, ou proceda à exclusão caso já o tenha feito. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O d. Juízo a quo, ao considerar que as alegações e provas deduzidas demandam a regular instrução processual, agiu com a prudência que deve permear todo e qualquer pronunciamento judicial. A ora Agravante não demonstrou em sua inicial, de forma irrefutável, as ilegalidades apontadas, sendo prudente que as conclusões do laudo contábil juntado (ID 255149869 dos autos de origem) sejam analisadas após o devido contraditório. Ressalte-se que o sistema Price, por si só, não implica necessariamente capitalização indevida de juros, sendo pacífico o entendimento de que “A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal de juros não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional” (Acórdão 1904769, 0702367-88.2022.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024). Registre-se que as razões deduzidas neste agravo de instrumento não são suficientes para modificar esse cenário, tampouco o entendimento firmado na r. decisão agravada. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator